Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇO. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14 da Lei dos Juizados Especiais, constitui ônus do autor fornecer o endereço atualizado do réu.
2. A despeito disso, frustrada a tentativa de citação no endereço e telefones informados no contrato celebrado entre as partes e antevendo as dificuldades que a parte autora enfrentará na tentativa de obter o endereço do réu, deve ser prestado auxílio judicial por meio de consulta aos sistemas de pesquisa disponibilizados exclusivamente ao juiz.
3. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo — inclusive ao juízo — o dever de atuar em colaboração para alcançar uma solução efetiva para o litígio.
4. A extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do réu solicitadas pelo autor não se coaduna com os princípios da economia processual e da celeridade, pois induzirá o ajuizamento de demanda idêntica.
5. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão que intimou o autor para indicar endereço do réu sob pena de extinção e determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa de endereço da parte requerida nos sistemas de pesquisas à disposição do Juízo.